Tribunal: TJMT
Processo: 1019819-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019819-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR - CPF: 229.884.321-04 (AGRAVANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA - CPF: 474.356.231-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Comissões e Honorários Profissionais. Existência de Bens Imóveis já penhorados. Avaliação pendente. Princípio da Menor Onerosidade.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que, no contexto da Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores de comissões e honorários profissionais futuros devidos ao executado.

II.
Questão Em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade da constrição sobre rendimentos de natureza alimentar antes da avaliação dos bens imóveis já penhorados.

III.
Razões De Decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e verificada a necessidade da medida (EREsp 1.874.222/DF).

4. Entretanto, a penhora de comissões e honorários profissionais revela-se desproporcional, diante da existência de diversos imóveis já constritos e ainda não avaliados, tornando imprescindível a aferição prévia da suficiência para a satisfação do crédito.

5. Essa medida está em conformidade com o artigo 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos gravoso ao devedor, desde que não comprometa a efetividade da execução.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, quando houver meios alternativos de satisfação do crédito.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, CC 210.807/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 05.06.2025, DJe 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019819-49.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mario Mansur Bumlai Junior
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na Execução de Título Extrajudicial n. 1030781-47.2021.8.11.0041, ajuizada por
Eduardo Marcelo da Veiga Carlota.

A Juíza singular determinou a penhora de até 30% (trinta por cento) dos valores de comissões e honorários profissionais eventualmente devidos ao Recorrente pelas empresas Ginco Urbanismo, Amper Empreendimentos Imobiliários, Plaenge Cuiabá Imóveis Ltda. e Abitte Urbanismo.

O Recorrente argumenta que a constrição sobre suas comissões compromete diretamente sua subsistência, por se tratar de sua única fonte de renda, oriunda de atividade profissional autônoma e de natureza variável.

Alega que a penhora que incidiu sobre os imóveis é suficiente para saldar a dívida, o que torna a constrição de comissões e honorários excessiva.

Pleiteia o provimento do Recurso e o afastamento da penhora.

O pedido liminar foi deferido e sobrestados os efeitos da decisão agravada (Id. 294237860).

Contraminuta juntada no id. 299103894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eduardo Marcelo da Veiga Carlota.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de
Mario Mansur Bumlai Junior,
em razão de inadimplemento de nota promissória.

Citado, o Recorrente não pagou o débito, razão pela qual iniciaram os atos expropriatórios, com a constrição patrimonial de diversos imóveis registrados em nome do Recorrente, e lavratura do termo de penhora.

O Recorrido informou que houve penhora de diversos imóveis urbanos, mas dois imóveis rurais não puderam ser localizados, tampouco avaliados. Também afirmou que o Recorrente é corretor de imóveis e, possivelmente, tem comissões ou honorários a receber de empresas imobiliárias.

Diante disso, além da avaliação dos imóveis penhorados, requereu o prosseguimento das constrições via Sisbajud e Renajud, bem como a expedição de ofício às empresas imobiliárias, a fim de averiguar quaisquer ativos a receber em nome do Recorrente. Também pleiteou aplicação de medidas coercitivas atípicas, tais como bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito.

O Juiz singular deferiu a avaliação dos imóveis penhorados e a penhora de até 30% (trinta por cento) dos valores de comissões e honorários profissionais eventualmente devidos ao Recorrente pelas empresas Ginco Urbanismo, Amper Empreendimentos Imobiliários, Plaenge Cuiabá Imóveis Ltda. e Abitte Urbanismo.

Ainda deferiu a pesquisa de ativos financeiros e veículos pelo sistema Sisbajud e Renajud.

Em relação às medidas coercitivas atípicas, suspendeu a análise do pedido, diante da afetação do Tema 1.137 pelo STJ.

O Recorrente sustenta que a Execução já se encontra suficientemente garantida por bens imóveis de elevado valor, de modo que a constrição de comissões e honorários profissionais é excessiva e desproporcional, em ofensa ao princípio da menor onerosidade.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os artigos 833, IV, do CPC, reconheceu que
é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Este Tribunal de Justiça também adota posição similar e admite a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, como forma de equilibrar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana.

No caso, constata-se que houve a penhora dos imóveis de matrículas n. 3.643, 3.845, 35.645, 64.786, 64.787, 66.086, 77.387, 89.580, 94.750 e 35.873, todos registrados no 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT. Esses bens ainda não foram avaliados, o que impede qualquer conclusão objetiva sobre a suficiência, ou não, da garantia patrimonial formalizada.

Assim, a determinação de penhora adicional sobre rendimentos de natureza alimentar antes da avaliação dos bens já penhorados, revela-se desproporcional e contraria o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), segundo o qual quando por vários meios o exequente puder promover a Execução, o Juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Dessa forma, ao menos por ora, considero prematura a penhora de comissões e honorários do Recorrente, uma vez que a avaliação dos imóveis penhorados poderá, a depender do resultado, tornar desnecessária a adoção de medidas adicionais para garantia do juízo.

Colaciono precedente do STJ:
Medida que confere maior agilidade e menor onerosidade ao processo executivo, em observância ao equilíbrio da execução, na medida em que,
havendo mais de uma forma de executar os bens do devedor, deve-se optar pela menos gravosa
(art. 805 do CPC). (CC n. 210.807/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e reformo a decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores de comissões e honorários profissionais devidos ao Recorrente, mantendo hígida os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025